Tribunal: STM
Processo: 7000393-75.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. DEFESA. MATÉRIA DOS AUTOS.

COGNIÇÃO INTEGRAL. FUNDAMENTAÇÃO. CARÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR

UNANIMIDADE. MÉRITO. ENTORPECENTES. FORÇAS ARMADAS. CRIMINALIZAÇÃO.

CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA

SUBSIDIARIEDADE. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. INSUFICIÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO.

HARMONIA. DOLO. PRESENÇA. VIDA CASTRENSE. ADAPTAÇÃO. DIFICULDADE. PROBLEMAS

PESSOAIS. CONDUTA. NÃO JUSTIFICADA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. CÓDIGO PENAL

MILITAR. ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

A não especificação da matéria que eventualmente poderia ser excluída do exame da Corte pelo

advento da preclusão impede o conhecimento de preliminar que objetiva discutir o alcance da

cognição do recurso de apelação. Preliminar não conhecida por unanimidade.

Esta Corte já assentou, em sua Jurisprudência, a constitucionalidade do tratamento penal

dispendido aos crimes envolvendo entorpecentes em área sob Administração Militar.

As condutas descritas pelo artigo 290 do Código Penal Militar não são insignificantes e reclamam

o reproche penal militar, não podendo ser adequadamente censurada de qualquer outra

maneira.

Constata-se a presença do elemento volitivo doloso quando as provas dos autos indicarem que o

acusado, conscientemente, guardava entorpecente entre os seus pertences.

O militar que introduz entorpecente nas dependências de uma Organização Militar coloca em

risco toda a tropa. Não tornam irrazoável a exigência da Lei Castrense de não portar e de não

guardar entorpecente no Quartel eventuais circunstâncias tal qual dificuldade de dormir,

problema de adaptação às Forças Armadas, punição disciplinar ou qualquer outro problema de

natureza estritamente pessoal cuja Lei não expressamente atribua a aptidão de ilidir a

responsabilidade criminal do agente.

O artigo 290 do Código Penal Militar é especial em relação à Lei nº 11.343/2006, em razão da

presença de fator de especialização incontornável, traduzido pela expressão: "em lugar sujeito à

administração militar".

Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000393-75.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: LUCAS MARINHO MATOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar suscitada pela Defesa, de cognição de toda a matéria
ventilada nos autos. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo
defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO
PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/12/2021 19:06:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219acf436a
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

APELAÇÃO Nº 7000393-75.2021.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Min Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: LUCAS MARINHO MATOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. DEFESA. MATÉRIA
DOS AUTOS. COGNIÇÃO INTEGRAL. FUNDAMENTAÇÃO. CARÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ENTORPECENTES. FORÇAS
ARMADAS. CRIMINALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. PUNIÇÃO
DISCIPLINAR. INSUFICIÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. HARMONIA. DOLO.
PRESENÇA. VIDA CASTRENSE. ADAPTAÇÃO. DIFICULDADE. PROBLEMAS PESSOAIS.
CONDUTA. NÃO JUSTIFICADA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. CÓDIGO PENAL
MILITAR. ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

A não especificação da matéria que eventualmente poderia ser excluída do exame
da Corte pelo advento da preclusão impede o conhecimento de preliminar que
objetiva discutir o alcance da cognição do recurso de apelação. Preliminar não
conhecida por unanimidade.

Esta Corte já assentou, em sua Jurisprudência, a constitucionalidade do
tratamento penal dispendido aos crimes envolvendo entorpecentes em área sob
Administração Militar.

As condutas descritas pelo artigo 290 do Código Penal Militar não são
insignificantes e reclamam o reproche penal militar, não podendo ser
adequadamente censurada de qualquer outra maneira.

Constata-se a presença do elemento volitivo doloso quando as provas dos autos
indicarem que o acusado, conscientemente, guardava entorpecente entre os seus
pertences.

O militar que introduz entorpecente nas dependências de uma Organização Militar
coloca em risco toda a tropa. Não tornam irrazoável a exigência da Lei Castrense
de não portar e de não guardar entorpecente no Quartel eventuais circunstâncias
tal qual dificuldade de dormir, problema de adaptação às Forças Armadas, punição
disciplinar ou qualquer outro problema de natureza estritamente pessoal cuja Lei
não expressamente atribua a aptidão de ilidir a responsabilidade criminal do
agente.

O artigo 290 do Código Penal Militar é especial em relação à Lei nº 11.343/2006,
em razão da presença de fator de especialização incontornável, traduzido pela
expressão: "em lugar sujeito à administração militar".

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/12/2021 19:06:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219acf436a
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar, suscitada pela Defesa,
de cognição de toda a matéria ventilada nos autos. No mérito, por unanimidade, em negar provimento
ao Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília-DF, 11 de novembro de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (evento 1, doc. 1), contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 11/5/2021, que
condenou o ex-Sd Ex LUCAS MARINHO MATOS como incurso no delito de porte de entorpecente, previsto no
art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena em 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis e com
o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual cumprimento da
pena (Processo nº 7000258-37.2020.7.02.0002, evento 114).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 28/9/2020, nos seguintes termos (Processo nº 7000258-
37.2020.7.02.0002, evento 1, doc. 1):

(...) No dia 5 de setembro de 2020, no decorrer de uma revista realizada no alojamento da
guarda do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo, o cabo Matheus Luã
Ferreira da Silva e o soldado Breno Barreto de Carvalho encontraram, no interior da
carteira do soldado Lucas Marinho Matos, um saco plástico contendo substância
semelhante a maconha.

Conforme noticiado nos autos, o cabo Matheus Luã Ferreira da Silva recebera a informação
de que o soldado Lucas Marinho Matos estaria em posse de drogas no interior da Unidade,
mediante comunicado do soldado Breno Barreto de Carvalho, que por sua vez, fora
cientificado de tal fato pelo também soldado Samuel Alexandre Cardoso Gentil.

O material apreendido, 1,0 (um) grama de massa líquida, foi submetido a análise pericial
realizada pelo 2º Batalhão de Polícia do Exército e, de acordo com o laudo acostado às fls.
10/18 do Evento 1, o resultado obtido foi positivo para Cannabis ("maconha"). Às fls. 83 foi
juntado o laudo de exame químico-toxicológico.

Destarte, provadas a materialidade e autoria delitivas, conclui-se que o ora denunciado,
agindo de forma livre e consciente, ao trazer consigo, em área sujeita à Administração
Militar, substância entorpecente proibida, incorreu na prática de delito previsto no Código
Penal Militar.

Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas, o Cabo Matheus Luã Ferreira da Silva, o
Soldado Breno Barreto de Carvalho e o Soldado Samuel Alexandre Cardoso Gentil (Processo nº 7000258-
37.2020.7.02.0002, evento 1, doc. 1).

A Denúncia tomou por base o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 6/9/2020, no Centro de Preparação de
Oficiais da Reserva de São Paulo, com sede em São Paulo/SP, cuja presidência coube à 2º Ten NATALY
MACHADO OLIVEIRA (Processo nº 7000235-91.2020.7.02.0002, evento 1, docs. 2 e 3).

O Acusado, preso em 5/9/2020, foi posto em liberdade em 7/9/2020 (Processo nº 7000235-

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/12/2021 19:06:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219acf436a
91.2020.7.02.0002, evento 16).

O Laudo Pericial nº 10, do 2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO, de 6/9/2020, registrou (Processo nº
7000235-91.2020.7.02.0002, evento 1, doc. 2, fls. 8/18):

O material encontrava-se acondicionado em 1 (um) saco plástico transparente, substância
de origem desconhecida similar a maconha, fragmentado, contendo variação na sua forma,
com tonalidades marrom e verde.

(...)

De posse da substância suspeita, realizou-se o exame utilizando uma pequena porção do
material coletado 0,2 grama (Vide Foto 04), de um total de 1,0 grama recebido (Vide Foto
05), zelando 0,7 grama para eventual contraprova (Vide Foto 06).

(...)

Esta equipe de perícia conclui que, o exame preliminar realizado na substância
Entorpecente e/ou Psicotrópica, do tipo Cannabis ("maconha"), deu positivo. A Cannabis
sativa L. encontra-se na Lista E (Lista das Plantas que Podem Originar Substâncias
Entorpecentes e/ou Psicotrópicas) da Portaria SVS/MS344/1998 e suas atualizações. O THC
(tetraidrocanabinol) encontra-se na Lista F2 (Lista das Substâncias Entorpecentes de Uso
Proscrito no Brasil) da Portaria 344/98, SVS/MS.

O mesmo Laudo registrou a cópia do Auto de Exibição e Apreensão de Material Objeto de Delito, datado de
5/9/2020, assinado pela Presidente do Flagrante (Processo nº 7000235-91.2020.7.02.0002, evento 1, doc. 2,
fl. 13).

O Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Cientifica do Estado de São Paulo, em
10/9/2020, produziu o Laudo Pericial de Número 295.208/2020, assim se manifestando (Processo nº
7000235-91.2020.7.02.0002, evento 27, doc. 2):

Item Único (Acondicionado sob o lacre 6259248)

Descrição: invólucro plástico encerrando porção de fragmentos vegetais constituídos de
folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos

Massa Líquida: 0,8 grama (s). Destes, todo o material foi aqui retirado para análises, sendo
o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraprova.

Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico empregando
reagentes químicos adequados e Cromatografia em camada delgada e, foi DETECTADA
presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria
SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136, de 03/08/2020).

Em 28/9/2020, a Denúncia foi recebida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
CJM, Dr. Vitor de Luca (Processo nº 7000258-37.2020.7.02.0002, evento 1, doc. 2).

Em 30/9/2020, o Acusado foi citado, oportunidade em que declarou que constituiria advogado (Processo nº
7000258-37.2020.7.02.0002, evento 19).

Em 13/1/2021, o Acusado foi licenciado ex officio das Fileiras do Exército Brasileiro (Processo nº 7000258-
37.2020.7.02.0002, evento 35, doc. 1.)

Em 11/2/2021, foram ouvidas, em Juízo, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar na peça
acusatória, as testemunhas de Defesa e o Acusado (Processo nº 7000258-37.2020.7.02.0002, evento 43).

Registrou a Sentença acerca do conteúdo das provas orais (Processo nº 7000258-37.2020.7.02.0002,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/12/2021 19:06:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219acf436a
eventos 45/50 e 114):

A testemunha de acusação Cb Matheus Luã Ferreira da Silva narrou que (Evento 45):

No dia em questão, estava como Cabo de Dia e o ex-Soldado era do seu plantão. Após o
jantar, o Soldado Barreto o procurou alegando que o ex-Soldado Gentil, que estava punido,
havia dito que o ex-Soldado Matos estava portando maconha dentro do alojamento, em seu
armário. Em conjunto com o Soldado Barreto, inventou um motivo para inspecionar os
armários dos militares. No início do serviço, decretou a proibição de aparelhos eletrônicos
(celulares) no serviço. O primeiro militar, em que foi feita a inspeção, estava utilizando
aparelho eletrônico, fato que motivou a vistoria nos demais militares.

Quando chegaram ao armário do Soldado Matos, perguntaram se ele tinha alguma coisa
ilegal e o Soldado negou. Verificou seu armário pedindo para que retirasse todas as coisas
pessoais, uma por uma. Perguntou várias vezes se teria algo de errado ou alguma
alteração, recebendo uma resposta negativa do Soldado. No armário e na cama não foi
encontrado nada de ilegal. Quando foram inspecionar o Soldado Gentil, ele informou que a
maconha estava na carteira do Soldado Matos. Chamou-o de novo e pediu para olhar a
carteira, mas o Soldado falou que não a usava e depois disse ter deixado os documentos e
a chave da moto com outro Soldado e, por isto, não teria nada com ele. Pediu para o
Soldado Barreto ir até a cama novamente e acabou encontrando a carteira embaixo do
travesseiro. Ao questionar o Soldado Matos, afirmou ser sua carteira. Dentro dela, do lado
esquerdo, tinha maconha enrolada em um plástico. O acusado pediu para conversar longe
dos demais e confirmou ser sua carteira e ser usuário de drogas. Não quis jogá-la fora para
ninguém ver e, por isto, tinha deixado guardada.

No horário do pernoite, passou a situação para o adjunto. Tinha deixado a carteira em seu
bolso para mostrar ao adjunto como estava quando foi encontrada. O acusado relatou que
um dia antes de chegar ao Quartel, tinha saído com uma garota, comprou e usou a
maconha com ela, mas como havia sobrado, deixou na carteira. Não mencionou se quem
vendeu foi algum militar. Uma semana antes, foi encontrado um pino, de provável
entorpecente, no lixo dentro do armário do Soldado Gentil, que foi acusado de ser o
portador. O Soldado Gentil e o Soldado Matos pareciam ser bem próximos durante o
expediente e sem desentendimentos. O réu estava presente quando foi pedido para o
Soldado Barreto inspecionar sua cama, mas não teve a visão do momento em que a
carteira foi pega. Tudo aconteceu em questão de segundos, menos de um minuto.

A testemunha de acusação Sd Breno Barreto de Carvalho mencionou que (Evento 46):

Na semana anterior ao fato, o Soldado Gentil foi acusado de ser usuário de drogas dentro
do Quartel e, na semana seguinte, com medo de ser acusado novamente, resolveu relatar,
na hora do almoço, que tinha visto que o Soldado L. Matos tinha droga. Esperou a hora da
janta, porque todos estariam reunidos novamente, para realizar as revistas e encontrar a
droga. Deu a desculpa de fazer a revista para encontrar celulares e alterações no serviço.
Revistaram todos e acharam um militar com celular no serviço, mas não acharam nada no
armário e na cama do Soldado Matos.

O acusado alegou não ter a carteira e os documentos com ele por ter emprestado a moto
para outro colega. O Soldado Gentil disse que a carteira estaria perto das camas. Acharam
a carteira e o Soldado Matos se entregou quando viram seu título de eleitor dentro dela. No
interior da carteira foi encontrado o pacote com a maconha e o acusado reconheceu como
sendo dele. Não falou o que faria com a droga.

Após passar a situação para o Oficial de dia, o Coronel Casartelli foi chamado e depois de
alguns processos, foram solicitados em uma sala para dar voz de prisão para o Soldado
Matos e fazer as acusações. Não sabe exatamente para onde foi levada a droga. Não sabe
dizer se o Soldado Gentil tinha alguma desavença com o Soldado Matos, mas ele teria
relatado sobre o que viu por já ter sido acusado na semana anterior. O acusado estava no

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/12/2021 19:06:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219acf436a
corredor ao lado quando foi procurar a carteira. O Soldado L. Matos falou que fumava fora
do Quartel. Era motorista de dia. Não é da mesma turma de incorporação do Soldado L.
Matos, sendo de 2018 e este de 2020. O alojamento é um espaço aberto, mas tem fileiras
de armários que viram corredores. Durante a checagem, foi na frente e o Cabo Luã com o
acusado atrás, em uma distância de mais ou menos cinco metros, ou seja, o Cabo estava
tendo a visão enquanto procurava a carteira. O Soldado Gentil estava no mesmo ambiente
da revista do armário e da cama, podendo ouvir o que estava acontecendo. Em uma
conversa informal, Soldado L. Matos teria contado ao Soldado Gentil que tinha um
negocinho. Desconhece desentendimentos com acusado, mas os outros recrutas ficaram
brigados com ele por ter tido punições, que acabavam comprometendo a todos eles. O
Soldado Gentil também estava em punição.

A testemunha de acusação Sd Samuel Alexandre Cardoso Gentil disse que (Evento 47):

Não tem nenhum tipo de desavença com o Soldado L. Matos. Ele foi preso por posse de
droga (maconha). Sabia que ele tinha a substância entorpecente porque o acusado contou
dentro do banheiro do Quartel. Não se recorda do que o acusado disse que faria com a
droga. Não sabia qual substância era. Foi revistado. Contou para o Cabo Luã, mas não se
recorda do que disse. Não foi encontrado dentro do armário, mas na carteira. Não estava
no momento em que a droga foi encontrada. Quando foi perguntado, disse onde poderia
estar a droga.

Estava de laranjeira. Seu armário e o armário do L. Matos foram revistados e não
encontraram nada; deu sugestão de que deveria estar escondido em algum lugar, na cama
ou na carteira. É da mesma turma de incorporação do Soldado L. Matos, em 2020. Não
eram do mesmo Pelotão. Se recorda das instruções referente à justiça e disciplina e as
consequências de portar droga em Quartel. Foi por volta de seis horas o tempo entre ter
mencionado ao Cabo e ter sido realizada a revista.

A testemunha de Defesa Thiago Pereira Lopes mencionou que (Evento 48):

Serviu com o réu durante um ano. Ele era uma pessoa legal e inteligente. Não sabe se
tinha algum tipo de problema junto com o Quartel ou se precisou buscar auxílio
psicológico. Antes não sabia que era usuário de drogas, mas ele contou no decorrer do ano.
Não disse o porquê de usar. É da mesma turma de incorporação do Soldado L. Matos;
mesmo Pelotão. Recorda das instruções de justiça e disciplina sobre posse de drogas
dentro do Quartel e suas consequências.

A testemunha de Defesa Tenente Dalila Silva Queiroz Tessitore expôs que (Evento 49):

Como Soldado, é da CCS, mas foi destinado a trabalhar com as funções da biblioteca e
todos os dias ia para a seção. Por ser a superior do setor, em alguns momentos, ele chegou
a mencionar que estava passando por alguns problemas em casa. Um dia, o pai dele foi até
o CPOR e pediu uma audiência com o Sub Comandante Coronel Rezende para esclarecer
alguns problemas pessoais e pediu uma psicóloga ou psiquiatra junto ao HMASP. Não tem
conhecimento se o acusado teria usado substâncias entorpecentes. Dentro da seção,
nunca teve problemas com ele e o outro Soldado.

O acusado Lucas Marinho Matos disse que (Evento 50):

Nunca foi processado criminalmente. Não tinha inimizade com o ex-Sd Gentil. A acusação é
verdadeira. Quando era Soldado, no serviço obrigatório militar, fazia os trabalhos dele e
algumas coisas interferiram no meio de trabalho, gerando punições pelo o que fez de
errado. Ficou punido por cinco dias antes do ocorrido. Saiu na quarta-feira e voltou para o
CPOR na quinta-feira, quando retiraram o documento dele e falaram que não poderia mais
sair. Foi cumprir a punição. No sábado, totalmente tranquilo, por volta da hora da janta, o
Cabo Matheus Luã, que era o Cabo de Dia, referiu-se a uma revista para ver se alguém
estava com celular, algo do tipo. Percebeu que era sempre algo com ele. Olhavam-no

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/12/2021 19:06:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219acf436a
bastante. Ficavam fazendo umas perguntas indiretas. Não encontraram nada no armário
dele. Foram com ele na área da cama. Relataram que a carteira estava lá, debaixo do
travesseiro. O acusado revistou a cama inteira, mochila, travesseiro, debaixo do colchão,
da cama e a carteira dele não estava lá. A última vez que viu a carteira foi quando estava
tomando banho. Reparou que a carteira tinha sumido. Leva a porta-cédula, pois tem
dinheiro, documento.

Voltaram para a área do armário. O Matheus falou para o Cb Barreto "vai lá e dá uma
revisada na cama do L Matos". O Cb Barreto foi e voltou, cerca de um minuto depois, com a
carteira do acusado em mãos. Antes, tinha negado que a carteira era dele. Depois, disse
que sim. Foram para um espaço mais reservado, sendo aberta a carteira dele, retirando um
velcro de dentro, que era maconha. É usuário. Por problemas de insônia, costuma usar.
Não era frequente. Era pouco. Sempre se atentou bastante a não levar nada para o quartel.
Para ele, trabalho é diferente de vida pessoal. No momento, estava triste, pois tinha saído
de punição e entrado em outra. Foi muito pressionado, dizendo que era dele. Teve medo
de ficar preso e colaborou. Não tem ciência se a droga era dele ou não.

Na parte da manhã, foi, tomou banho e deixou a carteira perto de suas coisas. Conversou
com o Sd Gentil, dizendo que tinha feito uso fora do quartel. Não mostrou a droga. Era na
dele. Não teria motivo de chegar e mostrar a droga. Não falou que tinha nada com ele, na
carteira ou no bolso. Não era laranjeira. Um dia antes de ser preso em flagrante, estava
punido no quartel. Somente na quarta-feira que saiu. Nesse dia, foi ver a namorada,
chegando a fumar. Não lembra de ter guardado na carteira. Fez o uso fora do quartel com
a namorada. Como estava sofrendo muita pressão psicológica, acabou dando isso como
uma desculpa. Normalmente, compra uma quantia e fuma. Quando sobra, guarda em um
canto da casa. Já guardou no bolso, mas nunca dentro de carteira. Não tinha essa mania.
Sabia que era crime portar substância entorpecente no interior da Organização Militar,
tendo isso sido falado no começo da incorporação. O pai dele foi na Organização Militar
relatar problemas psicológicos do acusado, as questões das punições. Entrou no Exército
vibrando. No meio disso, errou e começou a ficar punido, sendo o seu nome envolvido em
outras situações. Sentia-se triste por estar longe e não poder ajudar o pai.

Em razão do uso de drogas, não deixou de fazer as atividades cotidianas. É uma pessoa
ansiosa. Via-se em desespero, não conseguindo dormir. Já chegou a ficar punido por quinze
dias. Teve um choque de realidade, desencadeando em ansiedade, um pouco de
depressão. Revistou a cama toda. A carteira dele não estava lá. O último contato dele com
a carteira foi no banheiro. Não sabia que isso viria de uma pessoa próxima a ele. No
banheiro, estavam o acusado e o Sd Gentil. Quando foi feita a revista, o Sd Gentil estava
no corredor. O Cb Matheus Luã chamou o Sd Barreto para dar uma última inspecionada na
cama do interrogando. O Sd Gentil estava no corredor perto do acusado. No momento da
revista do armário, estava a testemunha de defesa arrolada neste processo. O acusado
revistou a cama, a bolsa na frente do Cabo. A única coisa que não viu foi a carteira. No
momento, não tinha ninguém perto da cama dele.

Em seu ponto de vista, eles já estavam com a carteira dele. Se soubesse que tinha algo na
carteira, automaticamente a tinha escondido ou jogado fora a droga. Fizeram uma
encenação para não falar que o Gentil o mencionou. Não pode falar que era próprio, pois
não lembra, nem pode falar que alguém colocou na carteira dele. Não sabe se era dele ou
se alguém teria a coragem de incriminá-lo. Pode ter passado dois dias com a maconha na
carteira sem perceber. Foi surpreendido com a punição a partir de quinta-feira. Entregou a
documentação e só manuseou a carteira nesse momento. Depois, não mais. Não tem
possibilidade de a droga ser de quarta-feira, pois usou tudo com a namorada. Não tem
certeza que era dele, que tinha guardado a droga na carteira. Quando terminou de tomar
banho, deixou a carteira dentro de uma bolsa em cima da cama. Deu falta da carteira,
desde o momento da revista.

O MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar disse que o acusado estava sendo
contraditório, tendo L. Matos falado que o último momento em que teve contato com a

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/12/2021 19:06:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219acf436a
carteira foi no banheiro, já que a carteira fica dentro da bolsa. Havia mais pessoas,
militares no corredor. Falou que não possuía carteira para o Cb Luã, pois já tinham
revistado tudo e não tinham achado. Teve oportunidade de informar ao Cabo de maneira
oficial sobre a falta da carteira, mas não falou isso, pois não sabia que estavam procurando
algo dentro da carteira dele. Em nenhuma ocasião anterior aconteceu de esquecer a droga
e levá-la para a Organização Militar. Entre as indiretas e a revista, se soubesse que tinha
droga lá, não teria como descartá-la, pois nem sabia aonde a carteira estava.

No começo, quando foi tirar serviço, o Sargento Oficial de Dia disse que ele estava
desatento, sendo que tinha ido ver um recruta que estava "gorfando" na cama. Na ronda, o
Sargento passou e falou que o acusado não estava no lugar em que teria que estar sendo
punido por dez dias. Ficou bastante abalado. Cumpriu a punição e veio outra, por estar sem
a identidade. Ficou punido. Começou a gerar uma série de problemas: começou a dormir
mal em casa, acordando desesperado por alguma coisa. Tinha parado de usar
entorpecente. O pai dele começou a ver que o acusado estava bastante triste, não queria
sair, comunicar-se. O pai o colocou em um psiquiatra. Começou a tomar um remédio para a
ansiedade. Todos tinham ciência do problema que estava se desencadeando. O pai pediu,
pouco depois de outubro, um laudo para o filho ir ao HMASP, só conseguindo realizar uma
consulta em dezembro. Eles sabiam dos problemas que o acusado estava passando. Às
vezes, era pego sentado, dormindo. Era "plotado" e ficava punido. Quando ia para a casa,
ao sair de serviço, ficava muito ansioso. Fumava alguns dias para dormir. Não usava como
um viciado.

Na fase do artigo 427 do CPPM, o Parquet Militar nada requereu (Processo nº 7000258-37.2020.7.02.0002,
evento 53). A Defesa, por sua vez, anexou documento e requereu a juntada do (Processo nº 7000258-
37.2020.7.02.0002, evento 57):

(...) histórico de punições sofridas pelo acusado, em que constem os períodos em que ele
ficou detido; o histórico dos incidentes médicos ocorridos com o acusado (inclusive, se
houver, os requerimentos feitos por ele ou parentes para que houvesse tratamento),
constando quais foram as consultas e tratamentos pelos quais ele passou durante o
período em que servia. Ainda, informações no sentido de esclarecer se, durante o aludido
período, foram prescritos medicamentos a ele. Por fim, requer-se a juntada da
documentação em anexo, que aponta alguns dos problemas de ordem psicológica pelos
quais o acusado passava.

O Juízo a quo deferiu os pedidos defensivos (Processo nº 7000258-37.2020.7.02.0002, evento 59), que foram
respondidos por meio do Ofício nº 26-Cmdo/CPOR/CMSP, do Comandante do Centro de Preparação de
Oficiais da Reserva e Colégio Militar de São Paulo, datado de 22/3/2021 (Processo nº 7000258-
37.2020.7.02.0002, evento 63, doc. 2).

Em Alegações Escritas, o Parquet requereu a condenação do Acusado por entender estarem comprovadas a
autoria e a materialidade delitivas (Processo nº 7000258-37.2020.7.02.0002, evento 87).

Por sua vez, a Defesa requereu: I) a absolvição do acusado pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da
tutela penal contida no art. 290 do CPM, bem como do princípio da insignificância, e da subsidiariedade do
Direito Penal; II) a absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de dolo e de culpabilidade, bem como
pela não comprovação da autoria delitiva; III) subsidiariamente, o afastamento do art. 290 do CPM,
aplicando-se as medidas restritivas de direito previstas no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, em
atenção à alteração legislativa trazida pela Lei n.º 13.491/2017; IV) na hipótese de condenação, que fossem
consideradas as atenuantes do art. 72 do CPM incidentes na espécie; a ausência de antecedentes penais; a
natureza do crime, que não é de alta reprovabilidade nem foi cometido mediante violência, bem como a
concessão da suspensão condicional da pena, com o direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000258-
37.2020.7.02.0002, evento 90).

Em 11/5/2021, disponibilizou-se a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, de 11/5/2021, que condenou o ex-Sd Ex LUCAS MARINHO MATOS como incurso no delito
de porte de entorpecente, previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena em 1 (um) ano de

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/12/2021 19:06:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219acf436a
reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime
inicial aberto para eventual cumprimento da pena (Processo nº 7000258-37.2020.7.02.0002, evento 114).

Em 24/5/2021, a Sentença do Juízo a quo transitou em julgado para o Parquet (Processo nº 7000258-
37.2020.7.02.0002, evento 121).

Em 25/5/2021, a Defensoria Pública da União interpôs apelo em favor de seu Assistido (evento 1, doc. 1). Em
suas Razões, requereu, preliminarmente, "a integral cognição de toda a matéria dos autos, de modo a se
afastar qualquer alegação de preclusão das alegações defensivas" (evento 1, doc. 2).

No mérito, requereu, à semelhança dos pedidos deduzidos em sede de Alegações finais, I) a absolvição pelo
reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal contida no art. 290 do CPM; II) a absolvição pela
aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal, com a suficiência da punição
disciplinar; III) a absolvição, tendo em vista a ausência de dolo e de culpabilidade, bem como pela não
comprovação da autoria delitiva, e IV) subsidiariamente, o afastamento do art. 290 do CPM, aplicando-se as
medidas restritivas de direito previstas no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, em atenção à alteração
legislativa trazida pela Lei n.º 13.491/2017 (evento 1, doc. 2).

Em sede de Contrarrazões, o Ministério Público Militar sobrelevou o atino da Sentença de piso, requerendo
sua manutenção (evento 1, doc. 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo (evento 6).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Antes de adentrar ao mérito do presente apelo, faz-se necessário o enfrentamento de pleito preliminar
aduzido pela Defesa.

PRELIMINAR DE COGNIÇÃO DE TODA A MATÉRIA DOS AUTOS

A Defensoria Pública da União aduziu (evento 1, doc. 2):

Preliminarmente, por se tratar o STM de um tribunal eminentemente recursal, tendo em
conta o princípio do Duplo Grau de Jurisdição (Pacto de São José da Costa Rica), o presente
recurso devolve ao STM (vertical e horizontalmente) a integral cognição de toda a matéria
dos autos, de modo a se afastar qualquer alegação de preclusão das alegações defensivas,
tendo em conta, ainda, o princípio da ampla defesa.

Pois bem, por várias outras ocasiões, esta Corte teve a oportunidade de apreciar idêntico requerimento
formulado pela Defensoria Pública em sede de preliminar. Naquelas oportunidades, este Tribunal não as
conheceu por entender que a matéria estava imbricada com a análise do mérito, esclarecendo, ainda, que o
efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do contraditório e do devido
processo legal.

Ainda, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante,
em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum appelattum, o qual também limita o
conhecimento e a análise àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão. Eventuais nulidades
não atingidas pelo que dispõe o art. 504 do CPPM e que sejam consideradas matérias de ordem pública
deverão ser conhecidas por este Órgão.

Nesse prisma, confiram-se os seguintes julgados:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/12/2021 19:06:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219acf436a

Apelação nº 144-09.2016.7.07.0007/PE. Relator: Min José Barroso Filho. Decisão unânime. Publicação
DJE: 26/10/2017; Apelação nº 136-03.2014.7.07.0007/PE. Relator: Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. Publicação DJE: 6/10/2017; Apelação nº 139-84.2016.7.07.0007/PE. Relator Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Decisão unânime. Publicação DJE: 1º/9/2017.

Portanto, como o Apelante não especificou sequer a matéria que eventualmente poderia ser excluída do
exame desta Corte pelo advento de preclusão, figura a presente preliminar como mera discussão abstrata
de Direito, carente, assim, de objeto concreto sobre o qual se possa lançar legítimo juízo a respeito da
necessidade ou da impossibilidade de sua discussão em sede de Apelação.

Ante o exposto, não conheço da preliminar.

MÉRITO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 11/5/2021, que condenou o ex-Sd Ex LUCAS MARINHO MATOS como
incurso no delito de porte de entorpecente previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena em 1
(um) ano de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o
regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena.

Para tanto, requereu: I) a absolvição pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal contida
no art. 290 do CPM; II) a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade do
Direito Penal, com a suficiência da punição disciplinar; III) a absolvição, tendo em vista a ausência de dolo e
de culpabilidade, bem como pela não comprovação da autoria delitiva, e IV) subsidiariamente, o
afastamento do art. 290 do CPM, aplicando-se as medidas restritivas de direito previstas no artigo 28, caput,
da Lei nº 11.343/2006, em atenção à alteração legislativa trazida pela Lei n.º 13.491/2017.

Não comporta deferimento o apelo defensivo.

De início, aduziu a Defesa (evento 1, doc. 2):

No presente caso, ao se analisar as próprias finalidades da pena no direito penal, é
evidente o descabimento de se falar em prevenção geral negativa, quando se pretende
punir com restrição à liberdade, na maioria das vezes já um ex-militar. Isto porque, é pouco
crível que tal medida surta efeitos no comportamento dos demais militares e, assim, se
tutele efetivamente o bem jurídico "hierarquia e disciplina militar".

Quanto à prevenção especial negativa, deve-se notar a suficiência do rigoroso tratamento
ao qual os acusados desta espécie delitiva são submetidos, sendo inclusive presos em
flagrante (o que, aliás, jamais poderia ocorrer com o civil "usuário de drogas", a quem se
aplica as normas da Lei nº 9.099/1995). Além disso, eventos como os narrados no presente
processo, por si só, já podem prejudicar a continuidade ou reingresso na carreira militar do
acusado, o que já se mostra uma punição das mais rigorosas àqueles jovens vocacionados
ou que sonham com a vida militar.

No que diz respeito à prevenção positiva (geral e especial), ressalte-se que, no julgamento
do Recurso Extraordinário 635.659/SP pelo Supremo Tribunal Federal, ainda em curso, o
Ministro Relator Gilmar Mendes proferiu voto no sentido de reconhecer a maior efetividade
às medidas tendentes a, de fato, tutelar a saúde pública e do usuário de forma eficaz,
mostrando-se descabido atribuir tratamento penal à conduta de "porte de drogas para
consumo próprio" (...).

Quanto ao citado RE nº 635.659/SP, mencionado pela Defesa, observa-se que seu julgamento ainda não se
concluiu, razão pela qual inexiste, até o momento, uma Decisão que acolha a tese por ela suscitada e que
esclareça os possíveis efeitos aos julgamentos ocorridos nesta Corte Especializada.

Quanto ao tratamento penal dos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito das Forças Armadas, observa-

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/12/2021 19:06:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219acf436a
se que esta Corte, por diversas vezes, já analisou o tema, concluindo, sempre, por sua adequação à
Constituição Federal, razão pela qual fora por ela recepcionado.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). TESE DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. ART.
290 DO CPM. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. RECEPÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DA
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL E DA SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.491/2017 E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE
DIREITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXCLUDENTES DE
ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA. MANTIDA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
Trata-se de dois ex-soldados do Exército Brasileiro flagrados trazendo consigo droga
ilícita em lugar sujeito à Administração Militar. 2. Quanto à alegação defensiva
de que seria inconstitucional a criminalização do porte de drogas para
consumo próprio, vale ressaltar que o tema é bastante conhecido e
debatido no âmbito deste Tribunal, existindo inúmeros e reiterados julgados
firmando o entendimento no sentido de que o art. 290 do CPM encontra-se
em perfeita harmonia com a Constituição Federal de 1988 e com os tratados
internacionais sobre o tema. 3. A respeito dos Princípios da Insignificância e da
Subsidiariedade do Direito Penal e da suficiência da repressão administrativa
apontados pela Defesa, é consabido que, em face da especialidade da Justiça
Castrense, a qual é dotada de uma legislação penal com regras peculiares, não há
possibilidade de acolhimento do pleito defensivo de aplicação de tais princípios ou de
punição meramente na esfera administrativa, eis que a conduta configura crime
militar e não há nenhuma previsão legal que autorize a desclassificação para infração
administrativa. Precedentes do STF e desta Corte. 4. O tipo penal descrito no art. 290
do CPM, além de proteger a saúde pública, tem como foco a tutela das Instituições
Militares e de seus integrantes, e não apenas a conduta do agente em si. 5. Mesmo
com a edição da Lei nº 13.491/2017, que alterou o art. 9º, II, do Código Penal Militar,
de forma a ampliar as hipóteses da ocorrência de crimes militares, não é cabível a
incidência, ao caso concreto em comento, dos institutos despenalizadores de que
trata o art. 28 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), eis que o art. 290 do CPM se
manteve intacto e vigente, ou seja, não foi alterado nem revogado, sobressaindo-se,
em relação aos dispositivos da Lei de Drogas, como norma especial a ser aplicada ao
feito (Princípio da Especialidade). Além disso, o caso em tela se amolda ao previsto no
inciso I (e não no inciso II) do art. 9º do CPM. Frise-se que o tratamento legal acerca
da posse e do uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes militares não se
confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06. 6. O dolo da conduta se revela
presente para ambos os acusados. A autoria e a materialidade delitivas estão
devidamente comprovadas, e os fatos afiguram-se como típicos, antijurídicos e
culpáveis, devendo ser mantida a condenação imposta aos Apelantes pelo Colegiado
a quo. 7. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 7000427-50.2021.7.00.0000. Relator: LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 16/9/2021. Data de Publicação: 30/9/2021.) (Grifos
nossos.)

Portanto, o reproche penal imposto ao Acusado, por si só, não se revela desconforme com a Carta Maior,
nem mesmo quando analisadas as prevenções geral e especial negativas que advêm da pena, uma vez que,
como se verá mais detidamente ao longo do voto, o tratamento díspar conferido ao porte e à guarda de
substância entorpecente no âmbito das Forças Armadas origina-se das especificidades da vida Castrense.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/12/2021 19:06:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219acf436a
Para mais, aduz a Defesa que o Acusado deve ser absolvido ante a incidência do princípio da insignificância
e da subsidiariedade do Direito Penal, com a suficiência, no presente caso, da punição disciplinar.

Discorda-se.

Esta Corte Castrense já firmou o seu entendimento a respeito da não incidência do princípio da
insignificância nos crimes que envolvem entorpecentes, o que foi corroborado pelo Supremo Tribunal
Federal. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. COMBINAÇÃO LEGAL. LEI Nº
13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006, ART. 28. NOVO PARADIGMA PUNITIVO. PEDIDO DE
ENQUADRAMENTO. INADEQUAÇÃO. ART. 290 DO CPM. PREVALÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. GRAVIDADE DOS FATOS.
TENTATIVA DE MINIMIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. BENS TUTELADOS. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. A posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar permanece
sujeita aos paradigmas punitivos de outrora. O art. 290 do CPM perdura irretocável como
norma apropriada no sistema repressivo castrense, em face da sua natureza tipológica, dos
valores defendidos pelos seus efeitos, dos bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças
Armadas, da sua harmonia com o texto constitucional e da mais clara e ampla incidência
do Princípio da Especialidade. Assim, a Lei nº 13.491/2017 foi sancionada para reforçar a
proteção da "ultima ratio" do Estado; portanto, jamais poderia ter efeito inverso, ou seja,
tornar as instituições militares vulneráveis às ameaças (potenciais e reais) produzidas
pelos entorpecentes. Nesse campo de valores e de interesse público, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 não substitui, na hipótese, sobretudo no âmbito da prevenção geral e
especial, o art. 290 do CPM. Precedentes.
2. Os Princípios da Proporcionalidade e da Insignificância são interpretados
conforme a base constitucional da Justiça Castrense. No tocante ao art. 290 do
CPM, a tese de atipicidade material, calcada no "quantum" de substância
apreendida, não encontra eco na jurisprudência do STM e do STF. Essa ótica
distorcida menospreza o potencial destrutivo que os entorpecentes,
independentemente da quantidade e da variedade, causam no seio do
contingente militar, tendo sérias implicações na disciplina militar e na
funcionalidade da tropa. O referido tipo escuda a saúde do usuário e,
principalmente, a integridade física dos demais integrantes das Forças Armadas
e da segurança orgânica nos quartéis. Para além, frise-se que a quantidade de
droga apreendida não constitui elemento normativo exigível para a configuração
do crime em questão.
3. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão
unânime.
(STM. Apelação nº 7000732-68.2020.7.00.0000. Relator MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 22/4/2021. Data de Publicação: 30/4/2021). (Grifos nossos.)

No âmbito da Suprema Corte:

EMENTA: Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em
local sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Ação penal. Interrogatório.
Realização ao início da instrução (art. 302, CPPM). Nulidade. Inexistência. Processo já
sentenciado. Prevalência do princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF).
Precedente. Persecução criminal. Denúncia anônima. Deflagração de diligências
preliminares. Admissibilidade. Precedentes. Laudo pericial. Subscrição por um único perito.
Admissibilidade. Inteligência do art. 318 do Código de Processo Penal Militar. Artigo 290 do
Código Penal Militar. Constitucionalidade. Norma penal em branco. Incidência da Portaria nº
344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Princípio da
insignificância. Inaplicabilidade. Precedente. Ordem denegada. 1. O Plenário do
Supremo Tribunal, no HC nº 127.900/AM, de minha relatoria, DJe de 3/8/16, fixou

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/12/2021 19:06:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219acf436a
orientação no sentido de que a realização do interrogatório ao final da instrução criminal,
prevista no art. 400 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 11.719/08,
também se aplica às ações penais em trâmite na Justiça Militar. 2. A Corte, após deliberar,
em atenção ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI), que aquela orientação
se aplica, a partir da publicação da ata de julgamento do HC nº 127.900/AM, a todos os
procedimentos penais regidos por legislação especial, determinou a sua incidência apenas
nas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 3. Na espécie, como a sentença
condenatória foi proferida em 22/7/14, não há que se cogitar de anulação da ação penal
para que o paciente seja submetido a novo interrogatório. 4. Nos termos do art. 318 do
Código de Processo Penal Militar, "as perícias serão, sempre que possível, feitas por dois
peritos, especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no art.
48". 5. A exigência de que a perícia seja subscrita por dois peritos admite exceções, não se
tratando de imposição absoluta, razão por que é irrelevante que o laudo definitivo tenha
sido subscrito por apenas um perito oficial. Precedentes. 6. O art. 290 do Código Penal
Militar, assim como o art. 33 da Lei nº 11.343/06, é uma norma penal em branco, cujo
preceito primário necessita de complementação por outra disposição legal ou
regulamentar. 7. Essa disposição regulamentar é a Portaria nº 344/98 da Secretaria da
Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, que contém a lista das substâncias entorpecentes
de uso proscrito no Brasil, dentre elas o THC (tetrahidrocanabinol), aplicável tanto ao
Código Penal Militar quanto à Lei nº 11.343/06. 8. A Portaria SVS/MS nº 344/98 se aplica
diretamente ao Código Penal Militar, por se tratar do ato normativo geral que dispõe sobre
substâncias entorpecentes, sem necessidade de intermediação da Lei nº 11.343/06. 9. O
Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres
Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância
à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante
o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06. 10. É pacífica a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar. 11. Ordem denegada.
(STF. HC 128894, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016). (Grifos nossos.)

É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo da justiça penal comum,
sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do processo penal militar.

Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as
Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma pequena quantidade de substância entorpecente no meio civil
passe despercebido. No entanto, o militar que portar qualquer quantidade de substância entorpecente em
lugar sujeito à Administração Militar coloca em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo
armado.

Sabe-se que o delito em comento tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em segundo momento, a
saúde, a integridade física e a vida da própria pessoa, considerada individualmente.

O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável,
possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade lesiva,
independente do resultado lesivo à saúde das pessoas.

Portanto, a conduta do Acusado reclama, para além de qualquer dúvida razoável, o reproche penal militar,
não podendo ser adequadamente censurada de qualquer outra maneira.

A Defensoria Pública da União requereu, ainda, a absolvição de seu assistido pela ausência de dolo e de
culpabilidade, bem como pela não comprovação da autoria delitiva.

Sobre o momento da apreensão da substância, os autos esclareceram, sem qualquer contestação, que, em 5
de setembro de 2020, fora, primeiramente, realizada uma revista no armário e na cama do Acusado,
oportunidade em que nada de ilícito se encontrou.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/12/2021 19:06:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219acf436a
Porém, após cerca de 1 (um) minuto, fez-se nova conferência na cama do Acusado, sendo encontrada a sua
carteira. No interior desse objeto, havia um invólucro plástico contendo maconha.

Analisando seu interrogatório, tem-se que o próprio Acusado afirmou, em Juízo, que, caso tivesse a
consciência de que portava entorpecente em sua carteira, ele, de pronto, teria escondido a carteira ou se
desfeito da droga.

Ora, das duas alternativas, o que se constata é que o Acusado, de fato, escondeu a droga. Nesse sentido,
tem-se que o objeto foi encontrado em sua cama, em local de difícil localização, tanto que, na primeira
revista, logrou êxito em ludibriar seus superiores que acompanhavam a diligência.

As provas dos autos convergem, portanto, para a conclusão de que o Acusado sabia da existência do
entorpecente entre seus pertences, razão pela qual buscou esconder sua carteira.

Outrossim, essas conclusões são corroboradas, igualmente, pelo fato de o Acusado ter afirmado que não
possuía sequer uma carteira, quando questionado a respeito da ausência do objeto.

Se, de fato, tivesse notado, quando perguntado, que não sabia onde estava sua carteira, conforme declarou,
certamente teria dito isso, ao invés de ter mentido. A toda evidência, está-se diante de alguém que buscou,
a qualquer custo, desvencilhar-se da responsabilidade criminal de suas ações.

Assim o Acusado, primeiro, escondeu sua carteira, segundo, afirmou que não possuía tal objeto, terceiro,
flagrado, insinuou fantasiosa versão, segundo a qual estaria sofrendo perseguição de seus pares, de modo
que alguém teria introduzido, sem seu conhecimento, o entorpecente entre seus pertences, com o fito de
incriminá-lo.

Não é possível, contudo, creditar a versão do Acusado, que se revela deveras contraditória. Ora, com que
finalidade teria ele afirmado falsamente que não possuía carteira, senão para ocultá-la? E por que o Acusado
tentaria ocultar seus pertences, senão por saber da presença do entorpecente? As perguntas ficam sem
resposta.

Mais fácil é crer no óbvio. O Acusado sabia que portava entorpecente e tentou escondê-lo, com o fito de não
ser penalizado pela conduta que sabia ser criminosa.

Inclusive, sobreleva-se o fato de que as testemunhas Cb Matheus Luã Ferreira da Silva e Sd Breno Barreto
de Carvalho narraram em seus depoimentos prestados em Juízo, com o dever de dizer a verdade, sob as
penas da Lei, que o Acusado, após ter sido surpreendido com a descoberta da carteira com o entorpecente,
confessou-lhes que a substância proscrita lhe pertencia.

Sobre a hipótese de o Acusado ter adentrado a Organização Militar com a substância entorpecente na sua
carteira por mero esquecimento, cumpre ressaltar que esta Corte, por vezes, tem enfrentado teses
semelhantes, de forma que já se encontra pacificado o entendimento segundo o qual o militar que assim
age assume o risco de trazer consigo a substância proscrita, razão pela qual deve ser igualmente punido por
sua conduta delitiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR
APENAS UM PERITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO
ACOLHIMENTO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO.
MERO ESQUECIMENTO. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
CONDIÇÕES DO SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
I - Preliminar de Nulidade do Feito suscitada pela Defensoria Pública da União em razão de
laudo pericial assinado por apenas um perito. A jurisprudência desta Corte Castrense,
respaldada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), firmou-se no sentido de que o laudo
subscrito por um único perito oficial oriundo de Órgão Público não enseja nulidade.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/12/2021 19:06:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219acf436a
Preliminar rejeitada. Unanimidade. II - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem
como dos institutos despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo Princípio da
Especialidade, que impõe a aplicação da norma penal castrense e não da Lei de Drogas. A
edição da Lei 13.491/2017 não teve o condão de alterar o entendimento já consolidado por
esta Corte. III - A alegação de ausência de dolo em razão de suposto
esquecimento não afasta o elemento subjetivo do tipo penal, uma vez que as
circunstâncias do caso concreto demonstram, ao menos, o dolo eventual.
Configuração dos elementos constitutivos do tipo. IV - O Princípio da Insignificância
não se aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar, independentemente da qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a
prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade
das instituições militares, consoante o entendimento da Suprema Corte e deste Tribunal. V
- In casu, estão plenamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, conforme o
farto lastro probatório. A conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a
condenação é medida que se impõe. Contudo, merece alteração a exclusão da condição do
sursis prevista na alínea "a" do art. 626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). VI -
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão de mérito
unânime.
(STM. Apelação nº 7001463-98.2019.7.00.0000. Relator: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 21/5/2020. Data de Publicação: 02/06/2020.) (Grifos
nossos.)

Acerca da culpabilidade, aduz a Defesa:

O réu, sobre essa questão, apontou que quando começou a tirar serviço, chegaram a falar
para ele que ele estava desatendo, tendo sido punido já por 10 dias. Ficou abalado, mas
cumpriu a punição. Também foi punido por não estar com a identidade, e a partir daí
diversos outros problemas passaram a ocorrer. Não dormia mais bem. Acordava sempre no
susto. Antes do Serviço Militar usava entorpecentes, mas depois parou. Todavia, após o
ocorrido passou a fumar novamente maconha para dormir. Passou a passar por mais
problemas, e seu pai percebeu. Vieram mais punições. Foi ao psiquiatra, e passou a tomar
remédios.

Tais circunstâncias chegaram a ser faladas no Quartel. Pai chegou a pedir laudo do HMASP,
mas isso demorou muito. Pediram em outubro, e a consulta passou a ocorrer somente em
dezembro. Nem pela consulta queriam que ele passasse, pois estava punido. Um de seus
maiores problemas era o sono, e a maconha o ajudava com o sono.

Ainda, os documentos acostados na fase do art. 427 do CPPM foram bem elucidativos, a
demonstrar as dificuldades psicológicas pelas quais o acusado estava pesando. Nesse
ponto, o laudo constante do evento 63 aponta que o acusado, à época em que foi
examinado (10/12/2020), passava por problemas mentais, condizentes com transtorno de
adaptação à realidade castrense.

Vê-se ainda, nos documentos, que desde setembro de 2020 tais alterações foram
detectadas, isso após avaliação advinda de pedido do próprio pai do réu. Como se verifica,
há mais de um ou dois ou três documentos que apontam a situação pela qual o acusado
vinha passando.

(...)

A prova dos autos é consistente no sentido de que o acusado aparentava um estado de
desespero/transtorno, não sendo razoável exigir-se dele, nessas circunstâncias,
comportamento diverso, o que desafiaria as regras ordinárias de experiência, o bom-senso
e a própria natureza humana.

Assim sendo, tendo-se em conta que o Direito não poderia exigir do acusado conduta
diversa da que adotou requer-se a sua ABSOLVIÇÃO por ausência de culpabilidade.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/12/2021 19:06:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219acf436a

Não há como concordar com a tese defensiva.

Nenhuma das situações pelas quais o Acusado estava passando justifica sua conduta. É dizer em outras
palavras: ainda que estivesse atravessando sérias dificuldades na adaptação à vida da caserna, o Acusado,
em hipótese nenhuma, deveria ter levado substância entorpecente para o Quartel.

Não se trata aqui de alguém que não tem condição de identificar o caráter ilícito de sua conduta ou de se
autodeterminar de acordo com esse entendimento, o que, diga-se, só poderia ser atestado por meio do
competente incidente de insanidade mental. O próprio Acusado e sua Defesa técnica admitem que ele não
se trata de um adicto, cuja vontade fora suprimida pelas necessidades químicas, mas sim de um usuário
intermitente, que faz uso de drogas para ajudar seu sono.

É preciso dizer o óbvio, o militar que introduz entorpecente nas dependências de uma Organização Militar
coloca em risco toda a tropa. Nem a dificuldade de dormir, nem os problemas de adaptação às Forças
Armadas, nem as recorrentes punições disciplinares, nenhum dos desafios enfrentados pelo Acusado torna
irrazoável a simples exigência de não portar e não guardar maconha no Quartel.

Por fim, requer a Defesa o afastamento do art. 290 do CPM e a aplicação das medidas restritivas de direito
previstas no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, em atenção à alteração legislativa trazida pela Lei nº
13.491/2017.

Ocorre que o citado tipo constante do Código Penal Militar é especial em relação à Lei nº 11.343/2006,
observando-se a presença de fator de especialização incontornável, traduzido pela expressão: "em lugar
sujeito à administração militar".

Inexiste dúvida no presente feito quanto ao fato de o entorpecente ter sido encontrado em local sujeito à
Administração Militar, mais especificamente no alojamento da guarda do Centro de Preparação de Oficiais
da Reserva de São Paulo.

Em razão de serem esclarecedores, transcrevo trecho pertinente do voto do Ministro Alte Esq Marcus
Vinícius de Oliveira, proferido nos Embargos de Declaração nº 7000121-23.2017.7.00.0000, julgados em
13/3/2018 por esta Corte, que trata do fator especializante encerrado na expressão "em lugar sujeito à
administração militar", cujos fundamentos adoto igualmente como razão de decidir:

A Lei n° 13.491/2017, que alterou o inciso II do art. 9° do CPM, passou a prever a
possibilidade de aplicação, nesta Justiça Especializada, de tipos penais não previstos na
parte especial do Código Penal Militar, quando a conduta for praticada nas situações
descritas nas alíneas do citado artigo, in verbis:

II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017).

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação
ou assemelhado;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar,
ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil;

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/12/2021 19:06:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219acf436a

Em outras palavras, com a alteração do conceito de crime militar, passou a ser de
competência desta Justiça Especializada, os delitos que mesmo não tipificados na parte
especial no CPM enquadrem-se nas alíneas do inciso II do seu art. 9º. Esses passaram a ser
chamados de "crimes militares extravagantes" por Cícero Robson Coimbra Neves e de
"crimes militares por extensão" por Ronaldo João Roth[4].

Alega a DPU que, após a referida alteração, o Código Penal Militar passou a ser uma
"norma geral com relação às normas que disciplinam temas específicos como a lei de
organização criminosa, a lei de terrorismo, etc. E assim sendo, tais leis específicas e
posteriores teriam derrogado os dispositivos do CPM com elas incompatíveis.

De início, cumpre afastar a alegação defensiva de que, com a edição da nova lei, o CPM
deixou de ser norma especial e que qualquer norma pode disciplinar um delito militar.

A doutrina traz diversos conceitos para a especialidade conferida ao Direito Penal Militar.

MIRABETE e DAMÁSIO entendem que o Direito Penal Militar é especial em razão da sua
aplicação pela Justiça Militar.

Já COIMBRA NEVES[5], citando Célio Lobão, entende que a especialidade do Direito Penal
Militar decorre do caráter sui generis dos bens jurídicos por ele tutelados, in verbis:

"(...) o Direito Penal Militar é especial em razão do bem jurídico tutelado, isto é, as
instituições militares, no aspecto particular da disciplina, da hierarquia, do serviço e do
dever militar (...)."

Nesse diapasão, o CPM continua a gozar de especialidade, seja pela competência para
processo e julgamento de delitos militares por esta Justiça Especializada, seja pelos bens
jurídicos específicos por ele tutelados.

E ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a
necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento
no art. 9º do CPM. Assim, dúvidas não há quanto à especialidade do Direito Penal Militar.

A expressão "em local sujeito a administração militar", constitutiva do tipo penal do art.
290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido tipo, norma
especial em relação ao art. 28 da Lei de Drogas.

Afastados os argumentos defensivos tendentes a reformar a Sentença condenatória e constatadas a autoria
e a materialidade delitivas, faz-se forçoso o desprovimento do Apelo defensivo.

Ante o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.